Tribunal: TJBA
Processo: 0002513-76.2003.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002513-76.2003.8.05.0112 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MICHEL SOARES REIS, MARIA FERNANDA RIBEIRO SERRAVALLE APELADO: JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de execução, sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa (art. 485, III, do CPC), por entender o juízo de primeiro grau ser dispensável a intimação pessoal da parte autora em razão do longo período de paralisação do feito. O Apelante requer a anulação da sentença, alegando a indispensabilidade da referida intimação como pressuposto de validade do ato. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, ou se tal requisito pode ser dispensado em razão do longo tempo de paralisação processual e em observância ao princípio da eficiência. III. Razões de decidir 3. O art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece como requisito indispensável para a extinção do processo por abandono da causa a prévia intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, suprir a falta que lhe é imputada. Trata-se de norma cogente que visa a garantir o devido processo legal e a evitar a extinção prematura do feito, não sendo suficiente a mera intimação do advogado por meio do Diário de Justiça. 4. A ausência da intimação pessoal configura error in procedendo, vício que acarreta a nulidade da sentença. Os princípios da eficiência e da economia processual não autorizam o julgador a descumprir requisito procedimental expresso em lei, notadamente quando este possui natureza de garantia para a parte. A caracterização do abandono exige a demonstração de inércia da parte após ser pessoal e inequivocamente instada a promover o andamento do processo. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, pressupõe a indispensável intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, nos termos do § 1º do mesmo artigo, constituindo sua ausência vício de procedimento que acarreta a nulidade da sentença." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0002513-76.2003.8.05.0112, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como apelado JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto